Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-95.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001724-95.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO MARQUES DE VASCONCELOS - CPF: 914.048.601-00 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. V. B. R. - CPF: 081.753.691-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

PRELIMINAR
.
INÉPCIA
DA DENÚNCIA.
SUPERV
INIÊNCIA DA SENTENÇA. MATÉRIA SUPERADA.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCI
A
PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 213 DO CP
.
I
MP
ROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO, DEMONSTRANDO A MATERIALIDADE E A AUTORIA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS
(12
ANOS
À ÉPOCA DOS FATOS
)
. EVIDENCIADA A VULNERABILIDADE
.

REDUÇÃO DA PENA
E
FIXA
ÇÃO D
E REGIME
MENOS GRAVOSO
. IMPROCEDÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁ
VEIS.

FRAÇÃO UTILIZADA PARA A
CONTINUIDADE DELITIVA
EM HARMON
IA COM
O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REGIME FECHADO.
DECORRÊNCI
A
LEGAL.

PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou
à pena de

9 anos

e 4 meses de reclusão
,
em regime fechado
,
pel
a prática do
delito de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71, CP),
impondo-lhe ainda a
reparação de danos
à vítima,
no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
:

2.
As questões em discussão consistem em

aver
i
g
uar
:

(
I
)
se a alegada inépcia da denúncia pode incorrer em nulidade processual
; (II)

se há provas suficientes para a manutenção da condenação
;

(II
I
)
se a conduta do réu se amolda ao tipo penal previsto no art. 213 do Código Penal
, conduzindo a desclassificação do crime
;
(
IV
)
se a
dosimetria da pena
merece reparos
, fixando regime de cumprimento de pena menos gravoso
.

III. Razões de decidir
:

3.
No que tange
a inépcia da denúncia, por ausência de justa causa, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
". (
AgRg
no
AREsp
n. 1.769.850/PR, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
de 15/3/2021). Preliminar Rejeitada.

4.
A materialidade e autoria do delito encontram-se comprovadas por depoimentos coerentes da vítima e
das
testemunhas,
além do
boletim de ocorrência, laudos e demais elementos probatórios
, permitindo a aplicação do

Enunciado Orientativo n.º 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
deste E. Tribunal,
cuja redação dispõe que: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”
.

5.
O pleito subsidiário para desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 213 do Código Penal não prospera, porquanto o conjunto fático-probatório demonstra que a vítima tinha 12 anos, à época dos fatos. Assim, evidenciada a vulnerabilidade da vítima
e considerando que os fatos foram praticados sob a égide da Lei
12.015/2009 que inseriu o art. 217-A no Código Penal
,

afasta-se a desclassificação e a
manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável, em
observância
a
o princípio da especialidade
.

6. A dosimetria da pena não merece qualquer reparo, porquanto as circunstâncias judiciais foram reputadas favoráveis ao réu
e a
exasperação da pena
, na
terceira fase dosimétrica, na fração de
1/6
, em face da
continuidade delitiva

está em
consonância com
os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
,
previstos no art. 71 do CP
,
e
com
a jurisprudência do STJ.

7.

Impõe-se o
regime inicial fechado
,
por decorrência legal
(
33, §2º, alínea “a”, do Código Penal)
.

IV. Dispositivo e tese
:

8
. Recurso

c
onhecido
e
rejeitada a preliminar
. N
o mérito,
desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A palavra da vítima, especialmente em delitos sexuais e quando corroborada por outros elementos probatórios, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação.

2.
O conjunto fático-probatório evidenciou a vulnerabilidade da vítima, cuja idade era de 12 anos
,
à época dos fatos,
afastando
a almejada desclassificação, porquanto a conduta do recorrente se amolda ao tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, em observância ao princípio da especialidade
.
3.
A dosimetria da pena não merece reparos, pois as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao réu
, inexistem
agravantes ou atenuantes
a serem consideradas
e, por fim, a fração utilizada
para exasperar a pena devido a continuidade delitiva, atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4.
O
regime

fechado impõe-se, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Pena
. 5.
Os dispositivos legais
prequestionados
pela defesa
,
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, foram devidamente observados e integrados à fundamentação, ficando

prequestionados
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XLVI; CP,
arts
. 71
, art. 213
e 217-A; CPP, art. 155.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, Súmula 593; TJMT, Enunciado Orientativo nº 10 das Câmaras Criminais Reunidas
;
TJMT,
N.U 1004167-60.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 09/02/2022;

TJMT, N.U 1000227-65.2021.8.11.0030, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024;
STJ,

AgRg
no HC n. 756.132/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 1/9/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apela
ção
crimina
l
interposta p
or
réu
RAIMUNDO MARQUES DE VASCONDELLOS
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara
Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
que
o
conden
ou
à
pena de
09
(
nove
) anos e
04
(
quatro
) meses de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo
217-A,
c/c o art. 71 (por inúmeras vezes), ambos
do Código Penal
,
impondo-lhe ainda a reparação dos danos causados à vítima, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, a Defesa requer
, em sede de preliminar, a rejeição da presente ação penal
, por falta de justa causa
.

No mérito, pleiteou pela
absolvição do apelante, por
insuficiência de provas, pois
a sentença se fundament
ou
soment
e nas palavras da vítima
. A
lternativamente, requereu a
desclassificação
da conduta
para o crime previsto no art. 213 do Código Penal, ou a redução da pena imposta ao mínimo legal, fixando o re
gime semiaberto
.

Ao final,
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores,
prequestionou
os seguintes dispositivos legais: artigos 5º, inciso XLVI, e, 93, IX, ambos da CF; artigos 155, 386, incisos II, V, e VII, todos do CPP
.
(id. 214048408)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
opinou pelo
improvimento do recu
r
so
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id.
214048411
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou
-se

pelo
desprovimento
do apelo
, mantendo-se intact
a
a sentença (id.
214048411
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO
- PRELIMINAR

De proêmio,
s
obre a
alegada nulidade, que se refere a inépcia da denúncia
,
por ausência de justa causa,
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
no sentido de que
"
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
"
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.769.850/PR, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
de 15/3/2021
)
.

Na mesma direção
, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Vejamos
:

“(...).
3.1. A denúncia não pode ser considerada inepta quando preenche os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma suficiente o fato delituoso e viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso,
a prolação de sentença condenatória prejudica a análise da matéria.

(N.U 1005770-53.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.

“
A alegação de inépcia da denúncia deve ser deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de preclusão, uma vez que a superveniência da sentença torna a matéria superada, não havendo mais falar em rejeição da denúncia, mas sim na absolvição ou condenação do acusado.
(...)
”
. (N.U 1003742-89.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
.

Além disso,
apenas a título de esclarecimento, nota-se que a exordial acusatória contempla exposição satisfatória do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, além da qualificação do acusado, a classificação do crime e rol das testemunhas, preenchendo todos os requisitos exigidos no art. 41 do CPP.

Isto posto,
considerando que a
denúncia narra satisfatoriamente as condutas praticadas pelo apelante
e
, independentemente disso,
em face da
prolação de sentença condenatória
,
após regular instrução processual, em que foram respeitadas as diretrizes dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pela Defesa
.

VOTO
–
MÉRITO
.

O recurso ora interposto baseia-se na insatisfação diante da rejeição da tese de absolvição do apelante, fundamentada na alegada ausência de provas e no fato da sentença condenatória ter se fundamentado somente nas palavras da vítima.

S
ubsidiariamente,
pleiteou-se pela
desclassificação
da conduta
para o crime
previsto no art. 213, do Código Penal
,

ou a redução da pena imposta ao mínimo legal, fixando o regime semiaberto.

O recurso não merece acolhimento.

Extrai-se da denúncia que o acusado
Raimundo Marques de Vasconcelos
é padrinho da vítima

Mickaelly
Vieira Barbosa Rodrigues
, a qual, frequentemente, pernoitava aos finais de semana na residência dele, em face do vínculo afetivo entre as famílias.

Consta ainda que
, no ano de 2019, quando a vítima contava com apenas 12 anos de idade, o recorrente,

aproveitando da sua
condição de padrinho e do fato da
ofendida
passar os
finais de semana em sua residência,
praticou atos libidinosos com ela
, consistente em acariciar as partes íntimas
da ofendida
.

A peça acusatória narrou também que os abusos sexuais foram descortinados no dia 12.11.2019, após
ser ministrada uma palestra
na
escola
da ofendida
, sobre violência sexual
, momento em que ela chorou ao
participar
do evento
.

Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável são incontroversas, e se encontram comprovadas pelas provas produzidas nos autos, quais sejam:

Boletim de Ocorrência n. 2019.339160 (id. 214049171)
; cópia do livro de registro de ocorrências da Escola (id. 214049182-pág. 7),
escuta especializada (id. 214049182-pág. 15),
laudo
pericial de violência sexual (id. 214049182-pág. 27),
além das declarações da vítima, testemunhas e informantes, em ambas as fases processuais.

Não obstante, a ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial, este fato, não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva, notadamente ao se considerar que o estupro também se consuma com a prática de “atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1803498/CE - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.11.2021), os quais nem sempre deixam vestígios.

Na fase policial, o

recorrente
Raimundo Marques de Vasconcelos
reservou-se no direito de permanecer
em
sil
êncio (id. 214049182 – pág. 50). Em juízo, negou a prática delitiva,
explicitando
que
sua relação com a vítima era de padrinho-afilhada
e que a presenteava com dinheiro
,
além de
paga
r
comida em decorrência da relação de apadrinhamento
, pois a
sua esposa
e ele
acompanha
va
m

a vítima e sua família,
em face de
que eram vulneráveis financeiramente.

Ao final, a
firmou que a vítima não t
inha
muitos limites e quando os impunha
,
ela não teria se contentado
, conforme se observa da mídia audiovisual de id
.
214048366.

Em sede policial,
n
a
escuta especializada
, a ofendida
M. V. B. R.
, de apenas 12 anos de idade, à época dos fatos,
narrou que
durante uma palestra
,
sobre abuso sexual, realizada em sua
escola
,
começou
a chorar
logo
após a exibição de um vídeo
, sendo consolada por sua professora.

A vítima discorreu que “
quando viu o vídeo, lembrou-se do que seu padrinho fazia com ela, dizendo que toda vez que ela ia dormir na casa dele, ele pedia para que ela dormisse na sala, e quando sua madrinha ia dormir, ele passava mão em seu corpo. Comunicou também que ele já pediu para que ela tirasse o short, pois por diversas vezes ela hesitou e quando ela percebia a intenção dele, ia para o quarto e se trancava lá. Informou que ele
l
he dava dinheiro para que mantivesse segredo e não expusesse nada a ninguém
”.

Ao final
da escuta
, a vítima explicitou que os fatos ocorriam
“
desde o final do ano passado, mas que nunca contou nada a ninguém, por medo
” (id. 214049182-pág. 15).

Em juízo,
a ofendida
reprisou a declaração prestada anteriormente, dizendo que o apelante
praticou atos libidinosos com ela, consistentes em passar as mãos em suas partes íntimas
, por várias vezes, oferecendo presentes, em troca do seu silêncio
. Vejamos:

“
sim, alguns finais de semana eu ia para casa dele,
quando eu queria

ir, eu falava para a minha mãe mandar mensagem para ele
ou para a mulher dele e eu ia para lá, ou ele vinha me busca; tratava ele como padrinho, sim;

tava
tudo normal, relação de padrinho,
tava
de boa, só que uma vez, eu tinha assistido um filme de terror em casa
e fui para lá, lá tinha dois quarto, eu não quis dormir no quarto, eu fiquei com muito medo de dormir e eu fui dormir na sala
, aí de madrugada eu comecei a sentir muito medo e chamei a minha madrinha para ir lá deitar comigo, só que ela não foi
,
ele pegou e deitou lá no sofá, eu estava deitada no colchão, no chão e do nada eu comecei a sentir ele passando a mão nas minhas partes íntimas; aconteceram em outras noites também;
essa noite foi na sala e teve outras também no quarto
;
eu fiquei quieta; teve noites que eu estava acordada, eu pegava e saia
, ia para o banheiro ou para o quarto, teve noite que eu acordava e estava sem a minha parte de baixo, não tinha sentido; nós nunca conversou sobre isso;
era estranho, porque nunca tinha acontecido, ninguém nunca tinha feito aquilo
; eu tinha medo de contar e fazer alguma coisa
; não, ele não chegou a me ameaçar, só falava que não era para contar para ninguém;
eu não estava mais conseguindo guardar, aí teve uma palestra na escola, tocou muito, eu comecei a chorar e contei para a professora e para a diretora; depois disso eu não voltei mais
, nunca mais falei com eles; nunca mais fui lá, depois que a história foi revelada para a família;
ele falava que não era para eu contar para ninguém e ele me dava presentes
, uma boal de futebol, já me deu bola, falava que ia me dar um patins que não era para contar para ninguém senão eu não ia ganhar, me deu bicicleta, colocava crédito no meu celular, ele me deu o celular dele;
(...);
sim, a minha madrinha estava no quarto dormindo;
sim, era sempre a noite, quando ela estava dormindo; sim, nos finais de semana quando eu ia lá;
não sei dizer, mas foram várias vezes
;
eu tinha uns 11 para 12 anos, eu acho;
só na delegacia mesmo, quando eu fui lá, conversei com as duas psicólogas de lá, só
;
(...);

Além das palavras da vítima
, cujas declarações foram coerentes e harmônicas em ambas as fases processuais, o édito condenatório fundamentou-se
também
nos depoimentos
prestadas pelas testemunhas
Renata
Perez
e
Laura

Annyelba
Macedo de Brito
, funcionárias da escola onde estudava a vítima, as quais prestaram o atendimento inicial à ofendida,
durante a palestra.

As testemunhas
afirmaram, em juízo, que
ocorreu uma palestra direcionada aos alunos sobre o tema de violência sexual contra crianças e adolescente
e que, no decorrer da palestra, a vítima estava chorando muito, razão pela qual foi retirada da sala. Em conversa, a ofendida revelou
à
testemunha
Renata Peres, sua professora, que
“
teria sido vítima de abusos sexuais praticados pelo seu padrinho, relatando ainda que os abusos eram praticados aos finais de semana, quando ia para a residência dele
”.

Some-se ao acervo probatório, as declarações da
genitora da ofendida,
Simone Vieira Barbosa
, que, ao ser ouvida em juízo,
corroborou o depoimento da menor, dizendo que foi chamada na escola
pela diretora e por uma professora, durante uma palestra ministrada por um Delegado de Polícia sobre o tema violência sexual, pois a menor teve uma crise de choro e relatou à professora ter sido vítima de abusos praticados pelo padrinho.

A informante verberou ainda que conversou com a filha,
oportunidade em que “
ela relatou que não havia tido coragem de lhe contar anteriormente os abusos
”, descrevendo que “
a vítima relatou que em uma determinada oportunidade, durante a noite, quando ela dormia na casa do acusado, na sala, ele passou as mãos em suas partes íntimas
e
que a menor afirmou que o denunciado dava presentes a ela
”. Ao final, acrescentou que
a ofendida tem dificuldade de socialização
.

Com relação
à
s testemunhas de defesa:
Neuraci
Oliveira Sousa
,
Jefferson Pereira da Cruz
e
Klésia
Sales Marques
ao serem ouvidas
,
em juízo, limitaram-se em discorrer sobre
as
qualidades pessoais do acusado, em nada contribuindo para a elucidação dos fatos
.

Nesse contexto, após ouvir detidamente as oitivas das testemunhas
, da informante
e da vítima, constata-se que a vítima foi abusada sexualmente
, aos 12 anos de idade,
quando o
seu padrinho
passava a
s
m
ãos em suas partes íntimas
, culminando na prática delitiva de estupro de vulnerável.

Com efeito, comumente os crimes de natureza sexual não deixam vestígios e normalmente são realizadas as escondidas, o que confere uma maior credibilidade na palavra da vítima quando realizada de forma harmônica e coerente, autorizando a prolação do decreto condenatório, como é o caso dos autos.

Na hipótese, conforme mencionado, os fatos aconteceram quando a vítima e o acusado estavam sozinhos
na casa do recorrente
, o que, por óbvio, afasta testemunhas oculares. Além disso, os atos libidinosos praticados são diversos da conjunção carnal, o que
também
afastam vestígios a serem periciados.

Aliás, a questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.º 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) (destaquei).

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confira-se precedentes recentes de todas as Câmaras Criminais do TJMT: N.U 1004167-60.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022; N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022; N.U 0014057-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira

Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a materialidade e autoria do apelante pelo
crime de estupro de vulnerável
que lhe é imputado, com todos os elementos inerentes ao tipo penal, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas.

Nesse sentido, cito o
s
seguinte
s
precedente
s
oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça: TJMT, N.U 1000227-65.2021.8.11.0030, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024; TJMT, N.U 1001277-27.2023.8.11.0008, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024; TJMT, N.U 0006962-14.2015.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021.

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora
da
com os demais elementos probatórios.

No que tan
ge ao
pleito subsidiário para desclassificação da conduta
, é imperioso
registrar a impossibilidade da desclassificação do
delito de
estupro de vulnerável para
a conduta prevista no
art. 213 do Código Penal, quando demonstrado nos autos a intenção do abusado em saciar à sua lascívia,
com menor de 14 anos
, como no caso em que a vítima tinha, apenas, 11 para 12 anos de idade
.

Aliás,
os fatos foram praticados no ano de 2019
, sob a égide da Lei n.
12.015 de 2009 que incluiu
n
o
ordenamento jurídico o
art. 217-A
,
Código Penal, devendo
, assim,
ser observado o princípio da especi
alidade.

Some-se a isto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula 593
, ensinando que
:

“
O crime deestuprodevulnerávelse configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
”
.

Portanto, s
em mais delongas,

o
acervo probatório é indene de dúvidas
e
demonstra que
os fatos foram perpetrados
em desfavor de vítima menor de 14 anos,
amoldando-se a
co
nduta do recorrente no tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal, não havendo em que se falar em desclassificação da sua conduta.

No tocante à
dosimetria da pena
, a Defesa pleiteou pel
a redução da pena ao mínimo legal, com fixação do regime semiaberto
.

Contudo,
o pleito defensivo não prospera
.

Isso porque,
o juízo de primeiro grau
,

na
primeira fase dosimétrica
,
fixou a pena base em seu mínimo legal
, por entender que as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) eram favoráveis ao réu
. Na sequência,

mante
ve
a pena intermediária
,

na segunda fase dosimétrica
,

por inexistir causas de aumento ou diminuição da pena.

Na
última
fase
, aplicou

a causa de aumento pela
continuidade delitiva
(art. 71 do CP), reconhecendo que a ação delitiva ocorreu por
, pelo menos,
03 (três) oportunidades
,
motivo pelo qual
exasperou
a pena na
proporção de 1/6
.

Neste ponto,
cumpre registrar que a fração utilizada pelo magistrad
o é menor do que a recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“A fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de 1/2, pelo cometimento de seis delitos. Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos,
aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
;
1/5, para 3 infrações
; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 23/02/2016). 9. Agravo regimental a que se nega provimento." (
AgRg
no HC n. 756.132/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 1/9/2023, sem grifos no original).”

Destarte,
esta fase dosimétrica
não merece

nenhum
reparo, porquanto
pelas
declarações da vítima é possível auferir que os abusos sexuais ocorreram, ao menos,
por duas vezes

(
“
aconteceram em outras noites também; essa noite foi
na sala
e
teve outras também no quarto
(...) não sei dizer, mas foram várias vezes”
)
, amoldando-se
,
ao caso
,
a
exasperação na
fração de 1/6, tal como aplicada pelo juízo de primeiro grau.

Consequentemente,
MANTENHO
o regime
FECHADO,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, tal como fixado na sentença condenatória.

Por derradeiro, no que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela
defesa
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, desde já,
prequestionados
.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
REJEITO A PRELIMNAR
, suscitada pela Defesa. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto p
or
RAIMUNDO MARQUES DE VASCONCELOS
,
mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema
.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025